Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714086-16.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Ad cautelum, verifico que terceiro interessado pede ingresso nos autos. Admito o ingresso com a devida anotação. Uma vez registrado o ingresso do terceiro interessado, estabeleça-se o contraditório no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me para decidir. Dê-se ciência aos Juízos que efetuaram penhora no rosto dos autos, de forma que aguardem o pronunciamento da 2a Instância. Expeça-se. Cumpra-se com força de mandado. P.I. Brasília, 12 de março de 2020 18:45:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador